Tribunal: TJDFT
Processo: 0072292-96.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0072292-96.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ANTÔNIO PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER E VERÃO. SUSPENSÃO PROCESSUAL DESNECESSÁRIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. QUITAÇÃO TÁCITA NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUN/87. 26,06%. JAN/89. 42,72%. A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SER CALCULADA CONFORME AS REGRAS DO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. 1. A apelação interposta até 17/03/2016 devem ser analisada segundo os requisitos de admissibilidade do CPC/1973. 2. A aplicação de atualização monetária pelo IPC de 42,72% em janeiro de 1989 implica na utilização, como reflexo lógico, do percentual de 10,14% para fevereiro de 1989. Precedentes STJ. 3. Não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido quando o ordenamento jurídico não veda as pretensões deduzidas na inicial. 4. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do 1.147.595/RS e 1.107.201/DF, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil (CPC/73), estabeleceu que as instituições financeiras têm legitimidade passiva, nas ações que buscam o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. 5. As ações individuais que discutem os critérios de correção monetária adotados durante os planos econômicos estão submetidas ao prazo prescricional de vinte anos. 6. O C. STJ, por meio da sistemática de recursos repetitivos, já pacificou o entendimento sobre o índice que deve ser aplicado às cadernetas de poupança quanto aos meses de junho de 1987 (26,06%) e janeiro de 1989 (42,72%) para que a atualização monetária reflita realmente a atualização da moeda. 7. São devidas as atualizações das cadernetas de poupança referentes aos vários planos econômicos implantados no país, matéria definida pelo C. STJ, por meio da sistemática de recursos repetitivos, estabelecendo os índices a serem aplicados (REsp 1147595/RS). 8. Rejeitadas as preliminares de suspensão do processo, impossibilidade jurídica do pedido, ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito. Deu-se parcial provimento ao apelo. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o do Código de Processo Civil, suscitando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda; b) artigo 178, § 10, inciso III, do Código Civil de 1916, defendendo a prescrição da pretensão deduzida; c) artigo 160, inciso I, do Código Civil de 1916; 12 e seguintes do Decreto-Lei 2.311/1987; 12 do Decreto 2.284/1986; bem como Lei 7.730/1989 integralmente, sustentando que agiu estritamente de acordo com a normatização do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional e que o recorrido tinha mera expectativa de direito da incidência das correções monetárias discutidas nos autos. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, tece longas considerações sobre o histórico dos Planos econômicos Bresser e Verão, bem como sobre a forma de aplicação de lei monetárias, invocando dissenso jurisprudencial quanto ao índice a ser aplicado, colacionando trechos de julgados do STJ para amparar a suposta divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o e 37, ambos da Constituição Federal. Por fim, requer a suspensão do feito até o deslinde do RE 591797/SP e do RE 626.307/SP, Temas 264 e 265, ambos do STF. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 3o do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos recursos especiais 1.147.595/RS e 1.107.201/DF (tema 298), concluiu que “A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.” No tocante ao indicado malferimento dos artigos 160, inciso I, do Código Civil de 1916; 12 e seguintes do Decreto-Lei 2.311/1987; 12 do Decreto 2.284/1986; à integralidade da Lei 7.730/1989, bem como quanto a assinalada divergência jurisprudencial referente ao índice a ser aplicado na correção dos valores depositados em caderneta de poupança, a Corte Superior, no julgamento do REsp 1107201/DF e REsp 1062648/RJ (temas 301 e 302), assentou que “Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.o 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).”, e também que “Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 178 do Código Civil, o recurso especial não comporta trânsito, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A jurisprudência do STJ vem exaustivamente pontuando que o prazo prescricional para buscar a diferença remuneratória dos saldos de poupança atingidos pelos expurgos ocasionados com a implementação dos vários planos econômicos, nas ações individuais, é de vinte anos.” (AgRg no Ag 1298065/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2013) (g.n.). Em igual sentido, corroborando a manutenção de consolidada jurisprudência, confira-se as decisões monocráticas prolatadas no REsp 1858271 (Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/2/2020) e no AREsp 1616573 (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 16/3/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o e 37, ambos da Constituição Federal, não merece prosseguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). No tocante ao pedido de suspensão do feito para se aguardar o deslinde dos RE 591.797/SP e do RE 626.307/SP, não vislumbro ser a providência cabível no presente momento, porquanto, segundo o STJ, “A jurisprudência desta Corte no sentido de que não se cogita do sobrestamento do feito para aguardar a solução da questão de mérito submetida ao rito dos recursos repetitivos, quando o apelo não ultrapassa os requisitos de admissibilidade" (EDcl na PET no REsp 1768061/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/12/2019). Ademais, quanto ao RE 591.797/SP, como já pontuado pelo voto condutor (ID 14028413 - Pág. 10): “o RE 591.797/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, trata da cobrança de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança em razão de expurgos inflacionários referentes ao plano "Collor I", o que não influencia os presentes autos, tendo em vista que estão sendo postulados expurgos referentes aos planos "Bresser" e "Verão". Por fim, em relação ao RE 626.307/SP, a relatora do feito, apreciando pedido de igual teor no Supremo Tribunal Federal, decidiu monocraticamente: “indefiro o pedido de suspensão nacional formalizado na Petição STF n. 68.432, de 15.10.2018.” (RE 626307, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 25/4/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009